Tribunal: TJDFT
Processo: 0731628-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PROVA NOVA.
1. Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito (artigo 581 do Código de Processo Penal) admitem interpretação extensiva. É adequada a interposição desse recurso contra o indeferimento de ação de justificação, nos termos do inciso I do artigo 581, do CPP. Precedentes.
2. Os elementos apresentados pela defesa como indiciários de prova nova a ser produzida nos autos da ação de justificação foram apresentados nos autos da ação penal originária, razão pela qual ausente o requisito de novidade para fundamentar a ação de justificação.
3. Recurso não provido.